Tribunal: TCU
Processo: 019.157/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNS em razão da não demonstração da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Alto Paraíso/RO no exercício de 2013, na modalidade fundo a fundo, dada a não comprovação da prestação de serviços por profissionais de saúde (médicos) contratados no âmbito do programa Estratégia Saúde da Família  ESF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) , em razão da não demonstração da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Alto Paraíso-RO no exercício de 2013, na modalidade fundo a fundo, ante a não comprovação da prestação de serviços por profissionais de saúde (médicos) contratados no âmbito do programa Estratégia Saúde da Família (ESF) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Antônio Marco de Oliveira, Elias Marinho de Azevedo e o Município de Alto Paraíso/RO, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Iran Cardoso Bilheiro; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Antônio Marco de Oliveira, Elias Marinho de Azevedo e Iran Cardoso Bilheiro; 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo listados, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Antônio Marco de Oliveira 4.000,00 Iran Cardoso Bilheiro 6.000,00 Elias Marinho de Azevedo 8.000,00 9.5. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU) , sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.7. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, ao Município de Alto Paraíso/RO, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 19/2/2013 7.130,00 19/2/2013 7.130,00 19/3/2013 7.130,00 19/3/2013 7.130,00 19/3/2013 10.695,00 19/3/2013 10.695,00 22/5/2013 10.695,00 22/5/2013 10.695,00 21/6/2013 10.695,00 21/6/2013 10.695,00 23/7/2013 10.695,00 23/7/2013 10.695,00 21/8/2013 21.390,00 20/9/2013 21.390,00 22/10/2013 21.390,00 26/11/2013 21.390,00 20/12/2013 21.390,00 9.8. informar ao Município de Alto Paraíso-RO que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dandoselhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e 9.9. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.